Tribunal: TJMT
Processo: 1067991-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1067991-30.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DULCE FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.986.421-09 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA E RESTRITA AO DIÁRIO OFICIAL. NULIDADE DO ATO DE CANCELAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA E SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para Oficial Técnico Administrativo em Saúde, com o objetivo de anular o ato que cancelou sua convocação por ausência de comparecimento, diante da convocação realizada exclusivamente pelo Diário Oficial, após mais de um ano da homologação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a convocação de candidata aprovada em concurso público, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após decurso de significativo lapso temporal entre a homologação e o chamamento, atende ao princípio da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A convocação publicada exclusivamente no Diário Oficial, após 1 ano e 3 meses da homologação do certame, sem adoção de meios complementares de publicidade, comprometeu o direito à informação da candidata, violando os princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte reconhece a necessidade de publicidade eficaz quando houver decurso temporal relevante entre os atos do concurso.

5. A ausência de convocação por meios mais amplos caracteriza ilegalidade do ato administrativo que cancelou a convocação da impetrante.

6. A concessão de liminar em sede recursal não afasta o interesse jurídico na apreciação do mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: 1. O princípio da publicidade impõe à Administração Pública o dever de adotar meios eficazes de comunicação nos atos de convocação de candidatos aprovados em concurso público, sobretudo quando decorrido lapso temporal significativo entre a homologação do certame e o chamamento. 2. A convocação restrita ao Diário Oficial, sem medidas complementares, revela-se insuficiente, ensejando a nulidade do ato que cancela a convocação por ausência de comparecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0005238-19.2011.8.11.0006; STJ e TJMG, Mandado de Segurança 12381533020248130000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental impetrada por DULCE FERREIRA DA SILVA contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ.

A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que cancelou a convocação da impetrante; d
eterminar que as autoridades coatoras realizem nova convocação da impetrante, com ampla e eficaz publicidade, assegurando-lhe o direito de apresentar os documentos necessários e, preenchidos os requisitos legais, ser investida no cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 001/2022.

O ato sentencial foi proferido 30 de julho de 2025 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes, conforme informações da certidão (id. 319564468).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr Theodosio Ferreira de Freitas, opinou pela ratificação da sentença em reexame (Id 322457893).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por DULCE FERREIRA DA SILVA contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ consubstanciado na nulidade do ato administrativo que cancelou a convocação da impetrante.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]a. A concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, ante a condição financeira da Impetrante devidamente comprovada; b. A concessão da tutela liminar inaudita altera pars, para determinar que promovam a imediata reabertura do prazo de convocação da Impetrante, nos moldes do edital original, com ampla e eficaz publicidade, garantindo-lhe a apresentação dos documentos necessários para a posse no cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde; c. A notificação das autoridades coatoras, na forma da lei, para que prestem informações no prazo legal; d. A intimação do Ministério Público, para que acompanhe o feito, como custus legis; e. A concessão definitiva da segurança, ratificando a liminar pleiteada, para determinar às autoridades coatoras que realizem nova convocação da Impetrante, nos mesmos moldes do edital original, assegurando-lhe o direito de posse no cargo público para o qual foi aprovado; (id. 319564431).

O pedido liminar foi indeferido (id. 319564442).

O Município de Cuiabá juntou informações, requerendo a denegação da segurança (Id 319564455).

O ato sentencial foi baixado em 30.07.2025, que concedeu a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...]

No caso em análise, o lapso temporal de aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses entre a homologação do resultado e a convocação da impetrante é considerável, não sendo razoável exigir que a candidata acompanhasse diariamente as publicações no Diário Oficial durante todo esse período. Ademais, a Administração Pública deve pautar seus atos pelos princípios constitucionais da publicidade, eficiência e razoabilidade, buscando meios eficazes para garantir que os candidatos aprovados em concurso público tenham ciência dos atos administrativos que lhes dizem respeito, especialmente quando transcorrido considerável lapso temporal entre os atos do certame.
Nesse contexto, a convocação exclusivamente pelo Diário Oficial, após mais de um ano da homologação do resultado, sem qualquer outra forma de comunicação pessoal, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, comprometendo o direito da impetrante à posse no cargo público para o qual foi aprovada.
Ressalte-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto pela impetrante, já reconheceu a plausibilidade do direito invocado, determinando a reabertura do prazo para convocação com ampla divulgação. Portanto, reconheço a ilegalidade do ato administrativo que cancelou a convocação da impetrante, por violação aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, devendo ser assegurado à impetrante o direito à posse no cargo público para o qual foi aprovada, desde que preenchidos os demais requisitos legais. Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para: a) Declarar a nulidade do ato administrativo que cancelou a convocação da impetrante; b) Determinar que as autoridades coatoras realizem nova convocação da impetrante, com ampla e eficaz publicidade, assegurando-lhe o direito de apresentar os documentos necessários e, preenchidos os requisitos legais, ser investida no cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 001/2022.
(id.319564465).

Consta dos autos que a Impetrante participou do concurso público regido pelo Edital no 001/2022, promovido pelo Município de Cuiabá e pela Secretaria Municipal de Saúde, para o cargo de Oficial Técnico Administrativo em Saúde. Oportunidade que classificou-se em posição apta para convocação (198a colocação), conforme a homologação do resultado final, publicada em 20 de abril de 2023.

Passados 1 (um) ano e 3 (três) meses da homologação, o Município, por meio do Edital de Convocação datado de 4 de julho de 2024, convocou a Impetrante para providenciar a documentação necessária no prazo de 30 (trinta) dias (Doc. 005 - pág. 02).

Contudo, a publicação ocorreu exclusivamente no Diário Oficial, sem ampla divulgação, afrontando o princípio constitucional da publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Devido à ausência de comunicação efetiva e ampla, a Impetrante não tomou ciência da convocação dentro do prazo estipulado, resultando na publicação do Edital de Cancelamento da Convocação em 11 de novembro de 2024, que tornou sem efeito o ato de convocação, excluindo

a Impetrante do certame.

Assim, a controvérsia diz respeito à legalidade da convocação de candidata aprovada em concurso público, publicada apenas no Diário Oficial, após decurso de lapso temporal considerável entre a homologação e o chamamento.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, no caso, restou incontroverso que a impetrante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 001/2022, homologado em 20/04/2023, sendo convocada somente em 04/07/2024, ou seja, um ano e três meses depois, mediante publicação exclusiva no Diário Oficial do Município.

A ausência de comunicação pessoal ou de outros meios eficazes de publicidade resultou no cancelamento da convocação da candidata, por ausência de comparecimento, situação que motivou a impetração do presente
mandamus
.

Ainda que o edital atribua ao candidato o dever de acompanhar as publicações oficiais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, decorrido longo lapso temporal entre a homologação e a convocação, é indispensável que a Administração adote medidas complementares de divulgação, sob pena de violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

A propósito, trago entendimento dos tribunais pátrios:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO BÁSICA DE MINAS GERAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MÉRITO - NOMEAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL - PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA - LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - COMUNICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. - A legitimidade passiva, na ação de mandado de segurança, decorre de a autoridade apontada como impetrada ter competência para determinar a prática de ato apontado omissivo ou desfazer o comissivo - O Secretário de Estado de Educação é parte passiva legítima na ação que visa a nomeação em cargo público - O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não se mostra razoável a convocação do candidato somente pela publicação no diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação, não sendo plausível exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais. (TJ-MG - Mandado de Segurança: 12381533020248130000, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 30/09/2024, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/10/2024).

Dessa forma, a convocação exclusivamente via Diário Oficial, após mais de um ano da homologação do certame, revela-se insuficiente e desarrazoada, afrontando os princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Além disso, o cumprimento provisório da liminar deferida em sede recursal (Agravo de Instrumento n.o 1035380-50.2024.8.11.0000), com a reabertura do prazo de convocação, não acarreta perda de objeto do mandamus, por se tratar de decisão precária, não substitutiva do provimento jurisdicional de mérito — entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência.

Assim, verifica-se que a sentença atacada está em perfeita consonância com o entendimento dominante nos tribunais superiores, não merecendo reparos.

Para inferir o meu entendimento trago julgado desta Corte de Justiça,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – DIARIO OFICIAL DO ESTADO – CONVOCAÇÃO PARA A POSSE – PRINCIPIO DA PUBLICIDADE - NÃO OBSERVADO – ILEGALIDADE CARACTERIZA - DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.
2. É cediço que a Administração Pública é regida, entre outros, pelo princípio da publicidade de seus atos como determina o art. 37 da CF/88. 3. A Lei Complementar Estadual 04/90 que rege o estatuto dos servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê no art.15, § 1° a necessidade de que todo e qualquer ato referente ao concurso público deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal diário de grande circulação.
(N.U 0005238-19.2011.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013) .

Diante do acima exposto, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo a quo para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025